Tribunal: TJDFT
Processo: 0739715-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739715-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 107A - RESIDENCIAL GOLDEN PARK AGRAVADO: DF LEGAL/AGEFIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação de Moradores da Chácara 107-A Residencial Golden Park contra a r. decisão proferida nos autos de origem (Id. 211683372), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para impedir a operação demolitória no Residencial Gold Park, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Avenida Principal, Chácara 107-A, Setor Habitacional Vicente Pires, nos seguintes termos: “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; A ressalva que havia no parágrafo 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações, exigindo o aguardo do prazo de 30 dias como condicionante para a ação de demolição imediata das obras ilegais, foi a bom tempo declarada inconstitucional pelo TJDFT, conforme ementa de acórdão que segue: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 133, §4o, DA LEI DISTRITAL no 6.138/18. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 1. “O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim editado, que não se convalida juridicamente, nem mesmo com a sanção manifestada pelo Chefe do Poder Executivo(...)” (ADI 776 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23-10-1992, DJ 15-12-2006 PP-00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029). 2. O condicionamento imposto no § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, ao impossibilitar a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas sobre imóveis, que, erigidos irregularmente, já se encontram concluídos, culmina na impossibilidade de utilização de mecanismo célere previsto para a contenção de atos atentatórios ao ordenamento urbano local, para a cessação dos danos daí advindos. Sua incidência viola os direitos ao regular uso e ocupação do solo, do planejamento urbano e da proteção do conjunto urbanístico, estabelecidos na Lei Orgânica em prol de toda comunidade, sendo, portanto, patente sua inconstitucionalidade material. 3. Não há como se cogitar da extirpação integral do referido § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, pois culminaria na ausência de qualquer previsão legal de demolição imediata de obras ou edificações em áreas públicas, prejudicando ainda mais a autoexecutoriedade do poder de polícia administrativo. Daí porque há que se extirpar, da referida norma, apenas as expressões “em obras iniciais ou em desenvolvimento”, por meio da utilização da técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial. 3. Arguição de inconstitucionalidade acolhida em parte. (TJDFT, Conselho Especial. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho, j. em 2/7/24 Portanto, a ação imediata do poder público na sanção urbanística é plenamente respaldada pela ordem jurídica, revestindo-se do caráter da autoexecutoriedade, ou seja, insere-se no âmbito do estrito cumprimento do dever legal incumbido ao Administrador, que não necessita de autorização judicial para praticá-la. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região se encontra "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular, posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei. Tome-se o termo "irregular" aqui pelo que realmente é: um mero eufemismo para ilegal. A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo A situação da região enfocada na lide é particularmente preocupante, pois trata-se nada mais, nada menos do que área integrante da Floresta Nacional, que vem sendo acelaradamente depredada para a expansão criminosa da mancha urbana, num processo impulsionado pela nefasta conjunção entre a especulação imobiliária e a ausência prática de políticas públicas de desenvolvimento urbano e oferta de moradias para uma população que cresce exponencialmente. No Distrito Federal, a maior causa do grave déficit ambiental é exatamente a intensa ação da grilagem, que atua indistintamente em áreas de intensa sensibilidade ambiental, como é o caso da Floresta Nacional. Em tempos de crise climática e às vésperas de uma nova crise hídrica no Distrito Federal, permitir-se a consolidação da destruição de uma unidade de conservação não é mera ilegalidade ou insensatez, mas um ato de ecocídio, verdadeiro atentado às condições de salubridade e vida digna das presentes e futuras gerações. A propósito, exatamente pelas externalidades ambientais negativas que são geradas pelas invasões em áreas ecologicamente sensíveis, lides como a presente têm, na realidade, a natureza de lides climáticas, a merecer a mais elevada cautela e ponderação, sobretudo em dias que, como os que correm, a população brasiliense padece com a nefasta conjunção entre seca extrema, calor inclemente e uma atmosfera insalubre em razão dos incêndios que acometem todo o Distrito Federal. Considerando-se o interesse que vem sendo demonstrado pelo Conselho Nacional de Justiça pelas lides climáticas, a tramitação deste feito deverá ser a ele informada. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui, mormente na área da Floresta Nacional de Brasília. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Oficie-se ao Exmo. Ministro Presidente do Conselho Nacional de Justiça, encaminhando cópia integral destes autos. Publique-se; ciência ao MP.” Narra a Agravante que ocorreu operação para demolição das edificações erguidas no local identificado na petição inicial, com exceção da sede, construída há mais de 20 anos, de propriedade da síndica. Explica que a operação iniciada em 18.9.2024 e que tem retorno agendado para o dia 20.9.2024 para finalização. Pondera que há indícios de equívoco na execução da ordem demolitória, pois a demolição deveria ser ocorrido na chácara próxima e em condomínio diverso. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao DF Legal que se abstenha de demolir a casa da Síndica, Patrícia Helena Alves, localizada no Residencial Golden Park, 107A, na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Avenida Principal, Chácara 107-A, Setor Habitacional Vicente Pires, pois a Ordem de Serviço no. 403.383-PFO-OEU/2024 não se aplica à referida casa. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. O pedido foi analisado em sede de plantão judicial, tendo o eminente Desembargador Plantonista indeferido o pedido de urgência. É o relatório. Decido Primeiramente, concedo gratuidade de justiça à Agravante. Em síntese, pede a Agravante a concessão de antecipação de tutela para impedir a demolição da casa em que a síndica reside. O pedido foi indeferido pelo eminente Desembargador plantonista. Em reexame dos fatos e em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente o perigo da demora, pois o DF legal fixa prazo exíguo para a execução do ato demolitório. Além disso, há incerteza quanto ao local em que será cumprida a ordem demolitória, como se verifica dos documentos trazidos aos autos. Ademais, a casa cuja demolição pretende a Agravante evitar, é bastante antiga. Deve-se destacar que o poder de polícia, embora seja dotado do atributo da autoexecutoriedade, deve ser exercido com cautela, especialmente nas hipóteses em que não há risco de prejuízo irreparável e imediato ao interesse público. Por fim, eventual demolição teria caráter irreversível, de modo que deve ser concedida a medida de urgência, para evitar o perecimento do afirmado direito. Nesse contexto, considerando que ainda não foi instaurado o contraditório, reputo prudente ordenar a suspensão do ato demolitório, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para ordenar ao Agravado que se abstenha de demolir a casa da Síndica, Patrícia Helena Alves, localizada no Residencial Golden Park, 107A, na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Avenida Principal, Chácara 107-A, Setor Habitacional Vicente Pires, até o julgamento do mérito do presente recurso. Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora